Tribunal: STF
Processo: ARE 1462072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VERBAS – – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVADA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – REVOGAÇÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO – INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA – INTEGRAÇÃO DE RÚBRICAS NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ABONO DAS FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU PROPTER LABOREM NÃO SE INCORPORAM AOS VENCIMENTOS PARA QUALQUER EFEITO - EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART.41 E 43 DA LC 13/94) - INCIDÊNCIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO CÁLCULO DESSAS VERBAS – NATUREZA REMUNERATÓRIA E PREVISÃO CONSTITUCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO - RECURSOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS. 



    1. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c o art. 98 do CPC dispõe que, em regra, a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a simples declaração de pobreza da parte, ante a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica alegada;



    2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a declaração de pobreza apresentada pela parte interessada é dotada de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, sendo autorizado ao magistrado indeferir o pedido apenas quando houver fundadas razões para desconstituir o alegado, o que não se vislumbra no caso em tela. Impugnação Rejeitada. Benesse mantida. Precedentes;



    3. O presente caso versa sobre prestações de trato sucessivo, de modo que a violação ao direito alegado renova-se mês a mês, reiniciando-se então o prazo prescricional a cada período, a teor da Súmula 85 do STJ e entendimento da jurisprudência pátria;



    4. Com efeito, a prescrição não atinge o direito em si, mas tão somente eventuais diferenças remuneratórias vencidas no quinquídio antecedente à propositura da ação, o que já foi reconhecido na sentença. Preliminar afastada;



    5. Inviável a incidência de verbas propter laborem ou de natureza indenizatória sobre o cálculo do 13º e abono de férias, por expressa vedação prevista no Código de Vencimentos da PMPI e Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí (LC 13/94). Precedentes;



    6. Assim, mostra-se incabível a pretensão do Autor/Apelante de incorporação das rúbricas “Adicional noturno, Complemento 6.933 e Auxílio-refeição” na base de cálculo do terço constitucional ou décimo terceiro, tendo em vista que possuem natureza indenizatória ou condicionada à efetiva prestação do serviço, de modo que não refletem no quantum dessas parcelas, por se tratar de verbas transitórias. Frise-se que a rúbrica “VPNI-Lei 6173/2012” estava inclusa no cômputo da gratificação natalina e do adicional das férias durante todo o período laboral do servidor;



    7. Noutro norte, o abono de permanência deve incidir sobre o cálculo do décimo terceiro e terço de férias, tendo em vista que se trata direito assegurado pelo art. 40, §19, da Constituição Federal, e por conta de sua natureza remuneratória, conforme reconhecido na sentença;



    8. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial, para assegurar ao Apelado/Autor apenas o direito às diferenças salariais correspondentes à inclusão do abono de permanência no cálculo das referidas gratificações e a indenização reclamada, com os acréscimos reconhecidos no juízo singular;



    9. Recursos conhecidos, mas improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, incisos IX e XIV; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente